Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito de competência suscitado na ação de busca e apreensão.
2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Declinação de ofício somente deve ser admitida em caso de manifesto prejuízo ao consumidor. A competência do foro do domicílio do consumidor é uma faculdade e não uma imposição, cabendo somente a ele escolher a utilização da regra protetiva.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.